Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717556-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUPEX COMERCIAL LTDA, COOPA COOPERATIVA MISTA DE EXP. MIN. AGROP. E COLONIZADORA DE PATROCINIO LTDA AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, SRS. RENATO B. GUIMARAES, NATALIA FRANCO DA SILVA E FERNANDA Z. GARCIA, AUDITORES FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (ID 46495026) interposto por AUPEX COMERCIAL LTDA. e outro contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança 0704940-38.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar visando a liberação das mercadorias e bens retidos pela Fazenda do Distrito Federal. Pretende o recorrente a liberação dos bens e mercadorias apreendidas pela receita estadual. Para tanto, alega que: a) exauriu-se o prazo lega de retenção dos bens; b) a incompetência da receita estadual para a fiscalização; c) nulidade absoluta do ato administrativo pela ausência de motivação; e, d) a incompatibilidade do uso de meios coercitivos para compelir o adimplemento de tributos. Busca, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a autoridade coatora que libere as mercadorias apreendidas. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Explico. A questão em análise não se apresenta como novidade jurídica, tanto que consolidada por meio da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Some-se a isso o aparente decurso de prazo legal para a restituição das mercadorias que, com a devida vênia, deveria ocorrer em 08/05/2023, nos termos do Decreto no 33.269/2011. Com base nisso existe, a priori, a necessidade de liberação das mercadorias retidas, ainda que se constate a necessidade de lavratura de auto de infração. Vislumbro, ainda, a inexistência, por parte da autoridade fiscal, de motivação suficiente para a retenção das mercadorias por prazo superior ao legalmente estabelecido. Portanto, o prazo legal de retenção das mercadorias revela apenas o tempo necessário e indispensável a lavratura do respectivo auto, porque o documento desta maneira constituído permite ao Fisco a cobrança do tributo que entender cabível. Ultrapassado o limite mencionado, o ato de apreensão torna-se ilegal e abusivo, por ferir direitos e garantias amparados pelo sistema jurídico, tendo como exemplo os incisos XIII, XXII, XXXV e LIV do artigo 5 o da Constituição da República. Pelo exposto, neste juízo de cognição sumária, DEFIRO A LIMINAR pretendida para determinar à autoridade coatora que libere, imediatamente, as mercadorias apreendidas, bem como as respectivas notas legais. Intime-se a parte agravada para imediato cumprimento, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão para conhecimento, cumprimento e informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator